Tribunal: TJES
Processo: 5002866-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JERIBA
AGRAVADO: FABRICIO CARDOSO FREITAS e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE
em face do ora agravante e de outros, excluiu da lide originária a terceira requerida, Morar Construtora e Incorporadora LTDA.

Em suas razões recursais (ID nº 795658), pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que os danos existentes no apartamento do requerente caracterizam-se como vícios ocultos, atraindo a aplicação do art. 26, II, § 3º, CDC, de modo que a construtora não poderia ser excluída da lide, porquanto inaplicável o disposto no art. 618, do Código Civil.

Foi proferido despacho (ID nº 935522) postergando à análise do pedido de tutela antecipada recursal para após a oferta de contrarrazões pelos agravados.

Devidamente intimados, apenas
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
apresentou contrarrazões (ID nº 1288922), suscitando (i) preliminar de ausência de cabimento do recurso; e (ii) perda do objeto, já que o requerente formulou pedido de desistência da demanda originária.

No mérito, aduziu que já se extinguiu o prazo para demandar a construtora a respeito de vícios na construção, e que os danos causados ao imóvel do requerente decorreram das obras no apartamento superior.

Intimado para se manifestar acerca das preliminares suscitadas, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
(ID nº 1617532) informou que
“o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação de todos os requeridos e somente se concretizará com o consentimento dos réus. (...) Nos autos principais, nenhum dos requeridos concordou com a desistência”.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CABIMENTO)

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE
em face do ora agravante e de outros, excluiu da lide originária a terceira requerida, Morar Construtora e Incorporadora LTDA.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1288922),
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que, por ter havido julgamento antecipado da lide, o recurso cabível seria a apelação.

Sucede que, diversamente do alegado, a decisão objurgada, na realidade, julgou antecipadamente a lide apenas em relação à construtora agravada, excluindo-a da demanda.

Deste modo, o artigo 1.015, do CPC, prevê, expressamente, que a decisão que exclui litisconsorte é recorrível mediante agravo de instrumento, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

VII – exclusão de litisconsorte;

Ademais, ainda que se considere que a decisão recorrida versa sobre julgamento antecipado da lide, constata-se que tal julgamento foi apenas parcial, na medida em que o processo continuará tramitando em face das demais partes, o que também torna a decisão agravável, nos termos dos artigos 1.015, II e 356, § 5º, CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

II - mérito do processo;

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE
em face do ora agravante e de outros, excluiu da lide originária a terceira requerida, Morar Construtora e Incorporadora LTDA.

Na origem,
ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE
ajuizou a demanda em face de
FABRÍCIO CARDOSO FREITAS, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ E MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, narrando, em síntese, que “
há tempos vem sofrendo com vazamentos/infiltrações, enfim, problemas de toda a ordem provocados pelo apartamento 401, do 1
o
requerido (Fabrício), situado na cobertura do edifício Jeribá, causando inúmeros transtornos ao autor e sua companheira, a ponto de inutilizar um quarto do imóvel
”.

Relatou, ainda, que
“o edifício Jeribá foi construído pela 3
a
requerida
[Morar Construtora e Incorporadora Ltda]
cuja empresa, na vis
ã
o dos 1
o
e 2
o
requeridos, é a efetiva responsável por todos os danos existentes no imóvel do autor, já que, por época da construção do prédio, pode ter deixado as tubulações sob o contrapiso do imóvel da cobertura, logo, com a possível ruptura de um dos vários canos, causou e vem causando os danos no imóvel do autor”.

Diante dos fatos narrados, o requerente formulou os seguintes pedidos:

c) Seja julgada PROCEDENTE a presente ação, determinando aos requeridos que efetuem todos os reparos necessários no imóvel do autor (apartamento nº 302, do Ed. Jeribá), que foram provados em decorrência dos vazamentos causados pelo imóvel do 1
o
requerido e que o façam também no imóvel do 1
o
requerido, cessando em definitivo os vazamentos que estão trazendo transtornos de toda a ordem ao autor e atualmente aos demais moradores.

d) Sejam os requeridos CONDENADOS ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista os transtornos e danos causados ao autor, diante da omissão, descaso e desrespeito dos requeridos em relação aos problemas enfrentados pelo autor

Recebido o processo no juízo
a quo,
esse considerou que a
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
não deveria compor a lide, pois, nos termos preconizados pelo artigo 618, do Código Civil,
“a responsabilidade da construtora pela solidez e segurança do trabalho é limitada ao prazo de 05 (cinco) anos”.
Portanto, sendo o condomínio habitado, ao menos, desde 28/11/1995 – data de aprovação da convenção de condomínio – e o vício de construção apontado apenas em 2018, não haveria que se falar em responsabilização da construtora.

E foi em face do referido
decisum
que se insurgiu o Condomínio agravante (ID nº 795658), sob os argumentos, em síntese, de que os danos existentes no apartamento do requerente caracterizam-se como vícios ocultos, atraindo a aplicação do art. 26, II, § 3º, CDC, de modo que a construtora não poderia ser excluída da lide, porquanto inaplicável o disposto no art. 618, do Código Civil.

Por sua vez,
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
apresentou contrarrazões (ID nº 1288922), suscitando (i) preliminar de ausência de cabimento do recurso, anteriormente rejeitada por este órgão colegiado; e (ii) perda do objeto, já que o requerente formulou pedido de desistência da demanda originária.

No mérito, aduziu que já se extinguiu o prazo para demandar a construtora a respeito de vícios na construção, e que os danos causados ao imóvel do requerente decorreram das obras no apartamento superior.

De plano, ressalto não haver que se falar em perda do objeto, uma vez que os requeridos na demanda originária não concordaram com o pedido de desistência formulado pelo autor, tendo a ação prosseguido.

No que concerne ao mérito recursal propriamente dito, é pertinente destacar o que preceitua o artigo 618, do Código Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Desta maneira, o dispositivo determina que o prazo de responsabilização das construtoras por vícios de solidez e segurança de suas construções é de 05 (cinco) anos. Trata-se, bem é de ver, de um prazo de garantia, de modo que, constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC).

Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Ação indenizatória. Reparação de vícios construtivos. Art. 618 do cc/2002. Prazo de 5 anos de garantia
. Vício que deve ser verificado dentro desse interregno para ensejar a demanda reparatória respectiva. Incidência da Súmula nº 83/STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ; AREsp 1.067.315; Proc. 2017/0053234-0; SE; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 31/03/2017)

_____________________

(...) 5. –
Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02
(AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 01-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2021).
(TJES; AC 0025965-17.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 17/08/2021; DJES 03/09/2021)

___________________

(...)
III. Preliminar de Prescrição: O prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618, do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência, de modo que constatados os defeitos de construção no referido prazo, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do aludido diploma legal
. Na contenta vertente, a entrega do imóvel ocorreu no dia 20/05/2006, sendo que consta nos autos a notificação extrajudicial da Recorrente, sobre o vícios de construção, na data de 31/03/2011, dentro do prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618 do Código Civil, sendo ajuizada a demanda em 28 de setembro de 2011, igualmente dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos, após a constatação do vício. Preliminar Rejeitada. (...)
(TJES; Apl 0033429-04.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

Na hipótese vertente, verifica-se que o imóvel é habitado, ao menos, desde 28/11/1995, quando foi aprovada a convenção de condomínio (ID nº 795683) e que as primeiras conversas no aplicativo
whatsapp
entre o requerente e o requerido Fabrício Cardoso Freitas a respeito dos problemas em seu imóvel são de abril de 2017, isto é, cerca de 22 (vinte e dois) anos após a entrega da construção.

Portanto, a teor do disposto no supramencionado art. 618, não haveria que se falar em responsabilização de
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, em razão do decurso do prazo mencionado.

Além disso, tal prazo engloba, inclusive, eventuais vícios ocultos que possam surgir, tal como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Cabe frisar que o prazo quinquenal referido no art. 618 do CC/02 é de garantia, na medida em que visa a proteger o comitente contra riscos futuros e eventuais. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial, haja vista que não deriva da necessidade de certeza nas relações jurídicas, nem do propósito de impor penalidade ao titular de um direito que se mostra negligente na defesa dele.

Isso significa que,
apesar da entrega da obra, o empreiteiro permanecerá responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, comprometendo a segurança e solidez da construção. Verificado o vício nesse interregno, poderá o comitente reclamá-lo
(...). (REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

Portanto, o que se vê a partir da leitura do referido acórdão é que, tendo o vício oculto no imóvel surgido após o decurso do prazo de garantia previsto no art. 618, não há que se falar em responsabilização da construtora.

De igual modo, já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5
a
Região:

(...) Em se tratando de imóveis, existe um prazo de garantia de 5 (cinco) anos para vício ocultos ou aparentes, a contar da entrega da obra.
Percebido o vício pelo proprietário, oculto ou aparente, tem ele o prazo de 10 (dez) anos de prescrição para buscar o ressarcimento
. Desta forma, conforme entendimento esposado na sentença, aplica-se conjuntamente o art. 618 e o art. 205, ambos do Código Civil. 3. Em seguida, o julgado embargado asseverou que
m
uito embora o prazo prescricional para a reparação seja decenal, na forma do artigo 205, CC, a referida pretensão somente é cabível quando o vício surge dentro do prazo de garantia de cinco anos, estipulado pelo artigo 618, CC e concluiu que a reclamação feita pela autora à CEF sobre os vícios de construção no seu imóvel ocorreu quase sete anos após o recebimento do imóvel, quando já extrapolado o prazo de garantia previsto pelo art. 618 do Código Civil e que não cabe presumir que os vícios apareceram no período de garantia de cinco anos
. (...)
(TRF 5ª R.; AC 08001778920204058103; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Conv. Germana de Oliveira Moraes; Julg. 10/06/2021)

Ainda que assim não fosse, neste momento processual, não é possível sequer constatar que os danos sofridos no imóvel do autor decorrem de vícios ocultos.

Isso porque, da narrativa constante nas razões recursais e na exordial, verifica-se que os problemas de infiltração são diretamente relacionados pelo autor com as obras feitas por seu vizinho,
FABRÍCIO CARDOSO FREITA
S (
“
o autor vem sofrendo problemas de toda a ordem provocados pelo apartamento 401 do 1
o
requerido”)
, fato também corroborado pelos documentos acostados aos IDS nº 795679 e 795680.

Assim, considero que a decisão vergastada não carece de reparos, na medida em que os elementos carreados aos autos demonstram que, de fato, a teor do disposto no artigo 618, CC, a exclusão de
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD
A da presente demanda foi correta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE CLÓVIS GONÇALVES DE ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA –
MÉRITO
– EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – VÍCIOS EM IMÓVEL VERIFICADOS APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 618 - DECISÃO MANTIDA.

1.
A decisão que exclui litisconsorte é recorrível mediante agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, VII, CPC.

2.
Ainda que se considere que a decisão recorrida versa sobre julgamento antecipado da lide, constata-se que tal julgamento foi apenas parcial, na medida em que o processo continuará tramitando em face das demais partes, o que também torna a decisão agravável, nos termos dos artigos 1.015, II e 356, § 5º, CPC. Preliminar rejeitada.

3
.
O artigo 618, do Código Civil, determina que o prazo de responsabilização das construtoras por vícios de solidez e segurança de suas construções é de 05 (cinco) anos. Trata-se de um prazo de garantia, de modo que, constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC).

4
.
O prazo previsto no artigo 618 engloba, inclusive, eventuais vícios ocultos. Precedentes.

5.
Ainda que assim não fosse, neste momento processual, não é possível constatar que os danos sofridos no imóvel do autor decorrem de vícios ocultos, sobretudo porque o requerente os relaciona diretamente às obras realizadas por seu vizinho.

6.
Na hipótese vertente, verifica-se que o imóvel é habitado, ao menos, desde 28/11/1995, quando foi aprovada a convenção de condomínio (ID nº 795683) e que as primeiras conversas no aplicativo
whatsapp
entre o requerente e o requerido Fabrício Cardoso Freitas a respeito dos problemas em seu imóvel são de abril de 2017, isto é, cerca de 22 (vinte e dois) anos após a entrega da construção. Correta, portanto, a exclusão de MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA do polo passivo na presente lide.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Vitória, PRESIDENTE RELATOR